Tribunal: CARF
Processo: 12326.002641/2009-51
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO BUSCHINELLI SORRENTINO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-11-25
Data de publicação: 2022-02-14

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12326.002641/2009-51
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-004.761 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
25 de novembro de 2021
Recorrente
EDUARDO BERNARDO MONTEIRO VALADARES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2007
DEDUÇÃO INDEVIDA DE DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO.
DOCUMENTOS MODIFICADOS POR APOSTOS E GLOSAS MANUAIS
SEM CONFIRMAÇÃO NEM RATIFICAÇÃO PELOS SUBSCRITORES.
INSUFICIÊNCIA.
Há fundada dúvida sobre a fidedignidade do acervo probatório coligido pelo
recorrente se dele constam documentos aos quais apuseram-se declarações
manuscritas após a respectiva emissão, sem qualquer espécie de ratificação
nem de confirmação pelos subscritores originários. A falta de fidedignidade
dos documentos impede o restabelecimento das despesas médicas pleiteadas.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Thiago Buschinelli Sorrentino - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto de acórdão prolatado pela 19a Turma da
DRJ/RJ1 (12-54.418 – fls. 29-36), que julgou parcialmente procedente impugnação e manteve a
constituição de crédito tributário decorrente da rejeição (“glosa”) da dedução de despesas
médicas pleiteadas.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12326.002641/2009-51
Fl. 47
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-004.761 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 12326.002641/2009-51

Referido acórdão foi assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2007
DEDUÇÃO INDEVIDA DE DESPESAS MÉDICAS.
As deduções referentes a despesas médicas restringem-se aos pagamentos efetuados
pelo contribuinte, relativos ao próprio tratamento e aos de seus dependentes, assim
informados na Declaração de Ajuste Anual correspondente.
Uma vez não comprovado, com documentos hábeis e idôneos, o beneficiário dos
serviços médicos prestados, quando este foi o motivo da apuração da infração, procede
a glosa efetuada.
Para boa compreensão do quadro fático-jurídico, transcrevo os seguintes trechos
do acórdão-recorrido:
Trata-se de impugnação protocolizada pelo interessado, contra Lançamento de Ofício no
2007/607450616094082 relativo ao Exercício de 2007 Ano Calendário 2006, que
resultou em crédito tributário no montante de R$ 20.013,66, sendo R$ 9.987,86 de
Imposto de Renda Pessoa Física – Suplementar (código de receita 2904), R$ 7.490,89
de Multa de Ofício e de R$ 2.534,91 de juros de Mora, calculados até 31/07/2009,
conforme Notificação de Lançamento fls. 16/19.
A Descrição dos fatos e o Enquadramento Legal encontram-se detalhados no
Demonstrativo de fl. 17, versando sobre a infração de Dedução Indevida de Despesas
Médicas.
Cientificado tempestivamente da Notificação de Lançamento, o contribuinte
protocolizou em 24/08/2009, a impugnação parcial de fl. 03 onde o mesmo contestou
em parte a infração de Dedução Indevida de Despesas Médicas tendo afirmado em
síntese o seguinte:
“Valores Impugnados: 1) Fábio Ribeiro Gomes: o profissional em questão, emitiu
declaração detalhando o atendimento ao paciente questionado pela Receita. 2)
Priscilla Costa Rodrigues: a profissional encontra-se fazendo especialização em
Goiânia. A sua secretária no Rio de Janeiro complementou o recibo com as
informações autorizadas pela mesma. 3) Roberta Moraes Meirelles : a profissional
encontra-se em viagem ao exterior. Da mesma forma da anterior, sua secretaria no Rio
de Janeiro complementou o recibo com as informações autorizadas pela mesma.”
“Quanto aos demais itens, houve uma falha técnica, pois à época da elaboração da
declaração estava no exterior estudando e minha filha colaborou preenchendo a
declaração. Esqueceu de colocar como dependente minha mãe (Alenir Monteiro
Valadares) e, as despesas com plano de saúde do Instituto Oswaldo Cruz não detalhava
dependentes, foi apresentado de forma globalizada à época e foi colocado pelo seu
total.”
O contribuinte anexou aos autos as cópias de documentos constantes das fls. 08/10.
A impugnação apresentada é tempestiva e atende aos requisitos de admissibilidade
previstos no Decreto no 70.235/72 , assim sendo, dela tomo conhecimento.
Dedução Indevida de Despesas Médicas: da Matéria Não Impugnada
O contribuinte em sua Impugnação Parcial de fl. 03, não impugnou a glosa de Dedução
Indevida com as despesas médicas declaradas com a pessoa jurídica Instituto Oswaldo
Cruz de Seguridade Social (Fioprev) CNPJ 28.954.717/0001-91, não tendo anexado aos
autos nenhum documento em sua defesa, tendo inclusive afirmado:
“Quanto aos demais itens, houve uma falha técnica, pois à época da elaboração da
declaração estava no exterior estudando e minha filha colaborou preenchendo a
declaração. Esqueceu de colocar como dependente minha mãe (Alenir Monteiro
Valadares) e, as despesas com plano de saúde do Instituto Oswaldo Cruz não detalhava
Fl. 48
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-004.761 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 12326.002641/2009-51

dependentes, foi apresentado de forma globalizada à época e foi colocado pelo seu
total.”
Desta forma, de acordo com o Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972, em seu
artigo 17 transcrito abaixo:
Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada pelo impugnante. (Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997).
Face ao exposto, considera-se portanto, incontroverso o lançamento relativo a infração
de Dedução Indevida de Despesa Médica pertinente ao valor de R$ 14.319,49.
Cabe ressaltar que o próprio contribuinte juntou aos autos na fl. 20, uma “simulação” de
sua Declaração de Ajuste Anual, onde consta IR Suplementar no valor de R$ 3.937,86.
Dedução Indevida de Despesas Médicas: da Matéria Impugnada
“Glosa do valor de R$ 36.319,49 , indevidamente deduzido a título de Despesas
Médicas, por falta de comprovação, ou por falta de previsão legal para a sua
dedução.”(fl. 17)
“Complementação da Descrição dos Fatos: Priscilla Costa Rodrigues, Roberta Moraes
Meirelles e Fábio Ribeiro Gomes: glosa por falta de identificação do beneficiário
(paciente) dos serviços. Instituto Oswaldo Cruz de Seguridade Social: corrigido de
acordo com a documentação apresentada, glosa das despesas com não dependentes
Fernanda Elisa Valadares e Alenir Monteiro Valadares.”(fl. 17)
Nome de Beneficiário
CPF/CNPJ
Código
Valor Pago
Priscilla Rodrigues Paiva
078.184.397-90
07
R$ 2.800,00
Roberta Moraes Meireles
052.799.887-74
07
R$ 11.200,00
Fábio Ribeiro Gomes
081.461.777-86
07
R$ 8.000,00
Fioprev
28.954.717/0001-91
11
R$ 7.866,40
Fioprev
28.954.717/0001-91
11
R$ 8.994,76
O tema da dedução tributária dos gastos incorridos com despesas médicas é tratado pelo
art. 8o da Lei no 9.250, de 26 de dezembro de 1995, in verbis:
Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença entre as
somas:
I – de todos os rendimentos percebidos durante o ano-calendário, exceto os isentos, os
não-tributáveis, os tributáveis exclusivamente na fonte e os sujeitos à tributação
definitiva;
II – das deduções relativas:
a) aos pagamentos efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos,
fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as
despesas com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e
próteses ortopédicas e dentárias;
(...)
§ 2o O disposto na alínea a do inciso II:
I – aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas, bem
como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de despesas
da mesma natureza;
II – restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III – limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas – CPF ou no Cadastro
Geral de Contribuintes – CGC de quem os recebeu, podendo, na falta de
documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o
pagamento;
Fl. 49
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-004.761 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 12326.002641/2009-51

IV - não se aplica às despesas ressarcidas por entidade de qualquer espécie ou
cobertas por contrato de seguro;
V - no caso de despesas com aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias,
exige-se a comprovação com receituário médico e nota fiscal em nome do beneficiário.
A Instrução Normativa SRF no 15, de 6 de fevereiro de 2001, ao tratar da comprovação
de tais dispêndios dispõe:
Art. 46. A dedução a título de despesas médicas é condicionada a que os pagamentos
sejam especificados e comprovados com documentos originais que indiquem nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) ou Cadastro
Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) de quem os recebeu, podendo, na falta de
documentação, a comprovação ser feita com a indicação do cheque nominativo pelo
qual foi efetuado o pagamento.
Nesse mesmo sentido, o previsto no Decreto no 3.000, de 26 de março de 1999:
Art. 80. Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos
efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com
exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses
ortopédicas e dentárias (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a").
§ 1o O disposto neste artigo (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, § 2o):
I – (...);
II – (...);
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no Cadastro
Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ de quem os recebeu, podendo, na falta de
documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o
pagamento;
Por sua vez, o “caput” do artigo 73, do RIR/1999 estabelece que:
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas à comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
Portanto, o contribuinte está obrigado a comprovar, de forma inequívoca e mediante
documentação hábil e idônea, a realização de todas as deduções informadas na
Declaração de Ajuste Anual, conforme estatui a legislação pertinente citada.
Neste momento cabe a análise das cópias de documentos anexados aos autos pelo
contribuinte, fls. 08/10.
Na fl. 08 consta um recibo datado de 15/12/2006, emitido pela Dra. Priscilla Rodrigues
Paiva Psicóloga CRP RJ 31059 CPF 078.184.397-90, em nome do contribuinte e
referente a tratamento psicológico, no ano de 2006. Cabe salientar que o próprio
contribuinte em sua impugnação afirmou que o recibo em questão foi “complementado”
por terceiros. Vemos que o recibo em questão não foi devidamente complementado pela
emissora do mesmo, identificando o beneficiário dos serviços prestados/paciente, vemos
também que não consta do mesmo o endereço da profissional. Desta forma, com base na
legislação supracitada, concluímos que o recibo de fl. 08 não é suficiente, no caso em
tela, para permitir que a despesa correspondente ao valor de R$ 2.800,00 possa ser
deduzida dos rendimentos tributáveis para fins de apuração da base de cálculo do
Imposto de Renda, devendo ser mantida a glosa efetuada pela Fiscalização.
Na fl. 09 consta um recibo (sem data) emitido pela Dra. Roberta Moraes Meireles
Cirurgiã Dentista CRO RJ 24418 CPF 052.799.887-74, em nome do contribuinte e
referente a tratamento odontológico no ano de 2006, (pontes fixas, reabilitação oral e
tratamento endodôntico). Cabe salientar que o próprio contribuinte em sua impugnação
afirmou que o recibo em questão foi “complementado” por terceiros. Vemos que o
recibo em questão não foi devidamente complementado pela emissora do mesmo,
Fl. 50
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-004.761 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 12326.002641/2009-51

identificando o beneficiário dos serviços prestados/paciente. Desta forma, com base na
legislação supracitada, concluímos que o recibo de fl. 09 não é suficiente, no caso em
tela, para permitir que a despesa correspondente ao valor de R$ 11.200,00 possa ser
deduzida dos rendimentos tributáveis para fins de apuração da base de cálculo do
Imposto de Renda, devendo ser mantida a glosa efetuada pela Fiscalização.
Na fl. 10 consta uma Declaração datada de 01/08/2009, emitida pelo Dr. Fábio Ribeiro
Gomes Cirurgião Dentista CRO RJ 32173 CPF 081.461.777-86, em nome do
contribuinte e referente a serviços odontológicos prestados ao próprio, no ano de 2006
(referente a implantes dentários para confecção de próteses fixas posteriores), e no valor
de R$ 8.000,00. Cabe salientar que na Declaração em questão não consta o endereço do
profissional prestador de serviços. Desta forma, com base na legislação supracitada,
concluímos que a Declaração de fl. 10 não é suficiente, no caso em tela, para permitir
que a despesa correspondente ao valor de R$ 8.000,00 possa ser deduzida dos
rendimentos tributáveis para fins de apuração da base de cálculo do Imposto de Renda,
devendo ser mantida a glosa efetuada pela Fiscalização.
Observe-se que a indicação do beneficiário do tratamento é imprescindível, visto que a
dedução a título de despesas médico / odontológicas restringe-se às relativas ao próprio
tratamento do declarante e a de seus dependentes. Assim manifestou-se o Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais em recentes julgados, conforme ementas a seguir
transcritas:
“Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF Exercício: 2007
DEDUÇÕES. DESPESAS MÉDICAS. RECIBOS. REQUISITOS. Para serem
considerados hábeis e permitirem a dedução de despesas médicas na declaração de
IRPF, é necessário que os recibos apresentados contenham a indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no Cadastro
Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ de quem os recebeu, bem como o responsável pelo
pagamento e o beneficiário dos serviços prestados.” Acórdão 2801-002.787, 20 de
novembro de 2012, Segunda Seção de Julgamento
“DEDUÇÃO DE DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO. As deduções de valores
pagos a título de despesas médicas da base de cálculo do IRPF ficam sujeitas à
comprovação dos seus efetivos pagamentos e da identificação dos beneficiários dos
tratamentos. Quando a divergência ou equivoco fica documentalmente esclarecido, sem
restar dúvidas que os mesmos foram prestados ao titular, há de ser restabelecida a
exclusão da base de cálculo do imposto”. Ac 2102-002.103, 19 de junho de 2012, 1a
Câmara da Segunda Turma Ordinária.
“IRPF.DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO. A falta da identificação do
beneficiário do serviço impede que seja verificado se o beneficiário foi o contribuinte
ou um dependente seu nos termos do inciso II do §2o do art. 8o da lei 9.250/1995, o que
impede que se admita a dedução.”Acórdão 2802-001.818, de 15 de agosto de 2012, 2a
Turma Especial
Dessa forma, caberia ao contribuinte apresentar outros documentos emitidos pelos
profissionais, tais como 2a via de recibo com a indicação do beneficiário dos serviços
médicos prestados, declaração ou qualquer outra forma de manifestação escrita por
meio da qual pudesse ser suprida a deficiência apontada na peça fiscal.
Conclusão
Face ao exposto, voto por julgar a impugnação do contribuinte Improcedente, devendo
ser mantido o crédito tributário constante da Notificação de Lançamento no
2007/607450616094082, sendo R$ 9.987,86 a título de Imposto de Renda Pessoa Física
- Suplementar (código de receita 2904), R$ 7.490,89 a título de Multa de Ofício, e Juros
Legais. Deve ser ressaltado que do valor de Imposto de Renda Pessoa Física -
Suplementar em questão, R$ 3.937,86 refere-se a Matéria Não Impugnada pelo
contribuinte, e o restante R$ 6.050,00 refere-se a Matéria Impugnada pelo contribuinte e
mantida no presente Acórdão.
Voto Vencedor
Fl. 51
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2001-004.761 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 12326.002641/2009-51

Concordo com o relator à exceção da glosa da despesa médica incorrida com o
prestador Fábio Ribeiro Gomes, Cirurgião Dentista CRO RJ 32173 CPF 081.461.777-
86, no valor de R$ 8.000,00, cuja declaração acostada às fls. 10, indicando o interessado
como o paciente beneficiários dos serviços odontológicos prestados, suprindo a
deficiência apontada pela autoridade lançadora na motivação da glosa, e mostra apta a
comprovar a dedutibilidade dessa despesa.
Quanto à ausência do endereço da prestadora dos serviços, em que pese esse requisito
não tenha sido apontado, de forma explicita, como motivo determinante da glosa; essa
deficiência está suprida, nos termos do § 1o e caput do art. 29 da Lei no 9.784, de 1999,
pela referência que ora se faz ao cadastro do CPF (onde o prestador encontra-se ativo),
contendo tal informação. Do exposto considerando, ainda, as disposições do art. 80 do
Decreto no 3.000, de 1999, cancela-se essa glosa.
Com os devidos ajustes, deve o valor da glosa a título de Dedução Indevida de Despesas
Médicas constante à fl. 09 da Notificação de Lançamento de fls. 08/11, ter seu valor
alterado de R$ 36.316,49 para R$ 28.316,49 (R$ 36.316,49-R$8.000,00), implicando
apuração imposto suplementar, conforme demonstrativo abaixo:
Ciente do acórdão da DRJ em 29/04/2013, o sujeito passivo, em 28/05/2013,
apresentou recurso voluntário.
Em síntese, o recorrente alega que:
a)
as despesas feitas à Fioprev em benefício da mãe do sujeito passivo
existiram, foram pagas e são verdadeiras e que a circunstância
de a beneficiária não constar formalmente como dependente não
deveria ser obstáculo ao reconhecimento do direito à respectiva
dedução;
b)
as despesas feitas à Priscilla Rodrigues Paiva e Roberta Meireles
existiram, foram pagas e são verdadeiras e que eventuais falhas
formais na elaboração dos documentos comprobatórios não
deveria ser obstáculo ao direito à respectiva dedução.
Ante o exposto, pede-se a desconstituição do crédito tributário.
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Thiago Buschinelli Sorrentino - Relator(a)
Conheço do recurso voluntário, porquanto tempestivo e aderente aos demais
requisitos para exame e julgamento da matéria.
Em que pesem as razões coligidas pelo recorrente, o acórdão-recorrido deve ser
mantido.
A questão de fundo devolvida à este Colegiado consiste em se saber se (a) . se os
documentos apresentados pelo recorrente por ocasião da interposição do recurso voluntário
atendem aos requisitos legais para o reconhecimento das despesas médicas efetuadas, com o
objetivo de composição da base de cálculo do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer
Natureza devido pela Pessoa Física (IRPF).
Fl. 52
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2001-004.761 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 12326.002641/2009-51

As razões para desconstituição do crédito tributário repetem o acervo coligido em
sede de impugnação na primeira instância julgadora administrativa. Ademais, a recorrente não
inovou documentação que sustentasse os argumentos discorridos.
Assim sendo, todos os argumentos que sobem a este CARF em sede de recurso
voluntário já foram objeto de minuciosa apreciação pela turma julgadora da DRJ, cujas análises e
conclusões estão discorridas com clareza no voto posto no acórdão-recorrido.
A propósito, confira-se o art. 57, §3o do Regimento Interno do CARF (RICARF):
Art. 57. [...]:
[...]
§ 3o A exigência do § 1o pode ser atendida com a transcrição da decisão de primeira
instância, se o relator registrar que as partes não apresentaram novas razões de defesa
perante a segunda instância e propuser a confirmação e adoção da decisão recorrida.
(Redação dada pela Portaria MF no 329, de 2017).
Desta forma, confirmo e adoto integralmente a decisão da primeira instância
julgadora administrativa, pelos seus próprios fundamentos, e acrescento o que segue.
Conforme expõe o i. CONS. HONÓRIO ALBUQUERQUE DE BRITO:
Retornando à sistemática do lançamento por homologação no IRPF, dentro do prazo até
que se dê a homologação, e enquanto a Fazenda Pública não interfere e não se
pronuncia a respeito, opera-se como que uma presunção de verdade em relação à
apuração do contribuinte. Entretanto, uma vez estabelecida a ação da Fiscalização da
Receita Federal para verificação de eventuais infrações, cabe ao fiscal promover as
diligências necessárias.
Assim sendo, não se mostra desarrazoada a exigência do Fisco da apresentação de
elementos que comprovem, a juízo da autoridade tributária, a ocorrência da prestação do
serviço, sua natureza e especialidade, a quem foi prestado, a transferência efetiva dos
valores pagos de quem arcou com o ônus financeiro para o beneficiário. Ao contrário, é
zelo da autoridade fiscal em cumprimento de suas obrigações funcionais, com amparo
da lei. Ao solicitar, por exemplo, documentos que comprovem o efetivo pagamento dos
valores, não está o fiscal necessariamente a atestar a inidoneidade do recibo apresentado
ou tampouco do profissional que o emitiu. Está sim a solicitar elementos que se
complementam na composição de um conjunto probatório com vista a formar sua
convicção.É certo que as solicitações de documentos devem atender à razoabilidade,
devendo ser evitados os pedidos de provas impossíveis ou de difícil produção.
De fato, nos termos da Súmula CARF 180, “para fins de comprovação de
despesas médicas, a apresentação de recibos não exclui a possibilidade de exigência de
elementos comprobatórios adicionais”.
Assim, a autoridade fiscal tem legitimidade e permissão para exigir do sujeito
passivo a apresentação de provas complementares para acolhimento das alegadas despesas
médicas efetuadas, de modo a tornar a singela apresentação de recibos insuficiente, ainda que
eles atendam aos requisitos formais previstos na legislação.
Sem prejuízo da estrita observância à orientação sedimentada no enunciado da
Súmula CARF 180, a permissão para a exigência de comprovação complementar é ato
plenamente vinculado, isto é, cuja prática não pode ser discricionária. Como qualquer ato
administrativo, a rejeição das alegadas despesas médicas deve ser fundamentada e motivada.
A imprescindibilidade da motivação decorre do caráter plenamente vinculado do
lançamento (art. 142, par. ún.do CTN) e da circunstância de ele se tratar de ato administrativo
(art. 50 da Lei 9.784/1999).
Fl. 53
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2001-004.761 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 12326.002641/2009-51

Afinal, sabe-se que “a presunção de validade do lançamento tributário será tão
forte quanto for a consistência de sua motivação, revelada pelo processo administrativo de
constituição do crédito tributário” (AI 718.963-AgR, Relator(a): JOAQUIM BARBOSA,
Segunda Turma, julgado em 26/10/2010, DJe-230 DIVULG 29-11-2010 PUBLIC 30-11-2010
EMENT VOL-02441-02 PP-00430), e, dessa forma, o processo administrativo de controle da
validade do crédito tributário pauta-se pela busca da “verdade material”.
A propósito, “por respeito à regra da legalidade, à indisponibilidade do interesse
público e da propriedade, a constituição do crédito tributário deve sempre ser atividade
administrativa plenamente vinculada. É ônus da Administração não exceder a carga tributária
efetivamente autorizada pelo exercício da vontade popular. Assim, a presunção de validade juris
tantum do lançamento pressupõe que as autoridades fiscais tenham utilizado os meios de que
legalmente dispõem para aferir a ocorrência do fato gerador e a correta dimensão dos demais
critérios da norma individual e concreta, como a base calculada, a alíquota e a sujeição
passiva” (RE 599194 AgR, Relator(a): JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, julgado em
14/09/2010, DJe-190 DIVULG 07-10-2010 PUBLIC 08-10-2010 EMENT VOL-02418-08 PP-
01610 RTJ VOL-00216-01 PP-00551 RDDT n. 183, 2010, p. 151-153)
Singelamente, acrescemos que o sujeito passivo também deve saber exatamente o
que a autoridade fiscal entende como necessário para confirmar ou para infirmar os fatos
jurídicos relevantes à apuração do tributo.
Por oportuno, transcrevo os arts. 73 e 80 do Decreto 3.000/1999, aplicável aos
fatos jurídicos em exame:
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
§ 1o Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos declarados,
ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a audiência do
contribuinte (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 4o).
§ 2o As deduções glosadas por falta de comprovação ou justificação não poderão ser
restabelecidas depois que o ato se tornar irrecorrível na esfera administrativa (Decreto-
Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 5o).
[...]
Art. 80. Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos efetuados,
no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos,
terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com exames laboratoriais,
serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias (Lei no
9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a").
§ 1o O disposto neste artigo (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, § 2o):
I - aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas, bem
como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de despesas
da mesma natureza;
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no Cadastro
Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ de quem os recebeu, podendo, na falta de
documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o
pagamento;
Fl. 54
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2001-004.761 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 12326.002641/2009-51

IV - não se aplica às despesas ressarcidas por entidade de qualquer espécie ou cobertas
por contrato de seguro;
V - no caso de despesas com aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias,
exige-se a comprovação com receituário médico e nota fiscal em nome do beneficiário.
§ 2o Na hipótese de pagamentos realizados no exterior, a conversão em moeda nacional
será feita mediante utilização do valor do dólar dos Estados Unidos da América, fixado
para venda pelo Banco Central do Brasil para o último dia útil da primeira quinzena do
mês anterior ao do pagamento.
§ 3o Consideram-se despesas médicas os pagamentos relativos à instrução de deficiente
físico ou mental, desde que a deficiência seja atestada em laudo médico e o pagamento
efetuado a entidades destinadas a deficientes físicos ou mentais.
§ 4o As despesas de internação em estabelecimento para tratamento geriátrico só
poderão ser deduzidas se o referido estabelecimento for qualificado como hospital, nos
termos da legislação específica.
§ 5o As despesas médicas dos alimentandos, quando realizadas pelo alimentante em
virtude de cumprimento de decisão judicial ou de acordo homologado judicialmente,
poderão ser deduzidas pelo alimentante na determinação da base de cálculo da
declaração de rendimentos (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, § 3o).
Resumidamente, diante de fundada dúvida, a autoridade fiscal pode exigir a
apresentação complementar de documentos, como, por exemplo:
1- Recibos, documentos fiscais, declarações ou laudos que atendam aos
requisitos
formais
previstos
no
art.
80
do
Decreto
3.000/1999
(beneficiário/paciente, pagador, indicação do nome, endereço e número de
inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no Cadastro Nacional da
Pessoa Jurídica - CNPJ de quem os recebeu, registro profissional do prestador
de serviços, descrição do serviço prestado);
2- Títulos de crédito ou extratos bancários que comprovem a efetiva
transferência da quantia em dinheiro tida por despesa médica.
Para assegurar ao sujeito passivo a possibilidade de conhecer e atender à
exigência da autoridade fiscal, a especificação desses documentos deve ocorrer logo no início do
processo de fiscalização e controle da atividade desempenhada pelo contribuinte, sob pena de
violação do art. 59, II do Decreto 70.235/1972. O detalhamento da documentação necessária na
primeira oportunidade de contato com o sujeito passivo é profilática, com o objetivo de evitar
futura contaminação do crédito tributário pela inovação de critérios legais originariamente
adotados para confirmar ou para infirmar as deduções pretendidas.
Elucidativos desse risco são os seguintes precedentes:
Numero do processo:10510.007814/2008-34 Turma:Terceira Turma Extraordinária
da Segunda Seção Seção:Segunda Seção de Julgamento Data da sessão:Tue Sep 22
00:00:00 UTC 2020 Data da publicação:Tue Oct 20 00:00:00 UTC 2020
Ementa:ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário:
2004
PAF.
JULGAMENTO
DE
PRIMEIRA
INSTÂNCIA.
INOVAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. Se o fundamento da decisão recorrida para a
manutenção da glosa de dedução indevida de IRRF é diverso do fundamento do
lançamento, há de se restabelecer a dedução pleiteada, pois é vedado à autoridade
julgadora alterar o critério jurídico do lançamento.
Numero da decisão:2003-002.600
Numero do processo: 10680.005472/2008-66
Turma: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção
Fl. 55
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2001-004.761 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 12326.002641/2009-51

Câmara: Segunda Câmara
Seção: Segunda Seção de Julgamento
Data da sessão: Tue Sep 09 00:00:00 UTC 2014
Data da publicação: Wed Oct 08 00:00:00 UTC 2014
Ementa: Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF Exercício: 2005
Ementa: IRPF. JULGAMENTO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA. INOVAÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE. Se o fundamento da decisão recorrida para a manutenção da
glosa de despesa com livro caixa é diverso do fundamento do lançamento, há de se
restabelecer a dedução pleiteada, pois é vedado à autoridade julgadora alterar o critério
jurídico do lançamento.
Numero da decisão: 2201-002.503
Numero do processo: 13162.000079/2009-12
Turma: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção
Seção: Segunda Seção de Julgamento
Data da sessão: Tue Nov 19 00:00:00 UTC 2019
Data da publicação: Thu Dec 05 00:00:00 UTC 2019
Ementa: ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2007 DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO. INOVAÇÃO NO
JULGAMENTO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA. É de se cancelar a autuação quando a
decisão recorrida aponta fundamentos diversos daqueles da autuação para manter a
exigência, sob pena de violação ao princípio da ampla defesa e do contraditório.
Numero do processo: 10510.004826/2007-26
Turma: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção
Câmara: Quarta Câmara
Seção: Segunda Seção de Julgamento
Data da sessão: Thu Oct 10 00:00:00 UTC 2019
Data da publicação: Wed Oct 30 00:00:00 UTC 2019
Ementa: ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2005 IRPF. COMPENSAÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA
FONTE. COMPROVAÇÃO. POSSIBILIDADE. Restando comprovado o imposto de
renda retido na fonte, cabe computa-lo no lançamento. AUTO DE INFRAÇÃO.
ALTERAÇÃO PELA DECISÃO DE 1a INSTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE.
MUDANÇA DO CRITÉRIO JURÍDICO. ART. 146 DO CTN. Não se afigura possível
à autoridade julgadora de primeira instância alterar o fundamento do lançamento,
adotando-se um novo critério, diverso daquele apontado pela autoridade fiscal no auto
de infração. Referida alteração configura mudança do critério jurídico, o que é vedado
pelo artigo 146 do CTN, caracterizando inovação e aperfeiçoamento do lançamento.
Numero do processo: 13748.001852/2008-98
Turma: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção
Câmara: Primeira Câmara
Seção: Segunda Seção de Julgamento
Data da sessão: Mon Apr 14 00:00:00 UTC 2014
Data da publicação: Mon May 05 00:00:00 UTC 2014
Ementa: Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF Exercício: 2006
DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO. INOVAÇÃO Devem ser restabelecidas as
despesas devidamente comprovadas, através de documentação idônea, que faz prova da
efetividade dos serviços contratados e dos respectivos beneficiários dos serviços
Fl. 56
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2001-004.761 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 12326.002641/2009-51

contratados. Vedada a inovação da fundamentação por oposição de motivo não
constante da autuação. Recurso Provido
Uma vez comprovadas as despesas médicas, por documentação idônea, é
imprescindível assegurar ao sujeito passivo o direito à respectiva dedutibilidade, observada a
legislação de regência.
Vão ao encontro da observância do direito à dedutibilidade os seguintes
precedentes:
Numero do processo:13677.000205/2001-73 Data da sessão:Mon May 10 00:00:00
UTC 2010 Ementa:IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA — IRPF
Ano-calendário: 1999 IRPF. DEDUÇÕES DESPESAS MÉDICAS. IDONEIDADE DE
RECIBOS CORROBORADOS POR DECLARAÇÕES DOS PRESTADORES DE
SERVIÇOS.
COMPROVAÇÃO.
ÔNUS
DA
PROVA.
FISCALIZAÇÃO.
A
apresentação de recibos médicos, corroborados por Declarações dos prestadores de
serviços, sem que haja qualquer indicio de falsidade ou outros fatos capazes de macular
a idoneidade de aludidos documentos declinados e justificados pela fiscalização, é capaz
de comprovar a efetividade e os pagamentos dos serviços médicos realizados, para
efeito de dedução do imposto de renda pessoa física. Recurso especial negado Numero
da
decisão:9202-000.814
Numero
do
processo:10850.000104/2008-22
Turma:Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção
Câmara:Segunda Câmara Seção:Segunda Seção de Julgamento Data da sessão:Thu
Oct 05 00:00:00 UTC 2017 Data da publicação:Wed Oct 25 00:00:00 UTC 2017
Ementa:Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF Exercício: 2002
IRPF.
DEDUÇÕES
DESPESAS
MÉDICAS.
IDONEIDADE
DE
RECIBOS
CORROBORADOS
POR
LAUDOS,
FICHAS
E
EXAMES
MÉDICOS.
COMPROVAÇÃO. ÔNUS DA PROVA. FISCALIZAÇÃO. A apresentação de recibos
médicos, corroborados por Laudos, fichas e Exames Médicos, sem que haja qualquer
indício de falsidade ou outros fatos capazes de macular a idoneidade de aludidos
documentos declinados e justificados pela fiscalização, é capaz de comprovar a
efetividade e os pagamentos dos serviços médicos realizados, para efeito de dedução do
imposto de renda pessoa física Recurso Voluntário Provido Numero da decisão:2202-
004.319 Numero do processo:10980.720179/2009-29 Turma:Segunda Turma
Especial da Segunda Seção Seção:Segunda Seção de Julgamento Data da sessão:Thu
May 12 00:00:00 UTC 2011 Data da publicação:Fri May 13 00:00:00 UTC 2011
Ementa:ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
Exercício: 2006 DEDUÇÃO. DESPESA MÉDICA. Na apuração da base de cálculo do
imposto de renda da pessoa física são dedutíveis as despesas com médicos, dentistas,
psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais,
efetuadas pelo contribuinte, relativas ao próprio tratamento e ao de seus dependentes,
quando comprovadas com documentação hábil e idônea. DESPESAS MÉDICAS.
COMPROVAÇÃO. Em princípio, os recibos que, emitidos por profissionais
habilitados, atendem os requisitos legais são hábeis e idôneos para fins de comprovar a
dedução de despesas médicas, são eles que comprovam o pagamento. Não obstante, em
havendo indícios que desabonem a presunção de idoneidade desses documentos, a
autoridade fiscal tem o poderdever de exigir outras formas de comprovação a fim de
comprovar por provas ou mesmo por conjunto de indícios veementes que afastem a
regra geral de aptidão dos recibos para fins de dedução. Na falta dessas provas ou
indícios veementes os recibos permanecem como documentos hábeis e idôneos.
Todavia, não são hábeis a justificar a dedução documentos que não contenham os
requisitos intrínsecos a qualquer recibo, entre os quais identificar quem pagou, quem
recebeu, o quanto foi pago e em que data, e os requisitos legais. Recurso provido em
parte.
Numero da decisão:2802-00.824 Numero do processo:13603.000777/2007-10
Turma:2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS Câmara:2a SEÇÃO
Seção:Câmara Superior de Recursos Fiscais Data da sessão:Wed Jun 19 00:00:00 UTC
2019 Data da publicação:Mon Aug 05 00:00:00 UTC 2019 Ementa:Assunto: Imposto
Fl. 57
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 2001-004.761 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 12326.002641/2009-51

sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF Exercício: 2005 IRPF. DEDUÇÃO DE
DESPESAS MÉDICAS. APRESENTAÇÃO DE RECIBOS. A apresentação de recibos
idôneos fornecidos por profissionais de saúde, contendo os elementos necessários à
identificação de quem recebeu o pagamento, constituem documentos hábeis a
comprovar a realização das despesas permitidas como dedutíveis da base de cálculo do
imposto de renda.
Numero do processo:13830.720850/2016-72 Turma:Primeira Turma Extraordinária
da Segunda Seção Seção:Segunda Seção de Julgamento Data da sessão:Mon Jan 29
00:00:00 UTC 2018 Data da publicação:Mon Apr 23 00:00:00 UTC 2018
Ementa:Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF Ano-calendário: 2013
DESPESAS MÉDICAS GLOSADAS. DEDUÇÃO MEDIANTE DOCUMENTAÇÃO.
AUSÊNCIA DE INDÍCIOS QUE JUSTIFIQUEM A INIDONEIDADE DOS
COMPROVANTES. Notas fiscais de despesas médicas têm força probante como
comprovante para efeito de dedução do Imposto de Renda Pessoa Física. A glosa por
recusa da aceitação dos comprovantes de despesas médicas, pela autoridade fiscal, deve
estar sustentada em indícios consistentes e elementos que indiquem a falta de
idoneidade do documento. A ausência de elementos que indique a falsidade ou
incorreção dos documentos os torna válidos para comprovar as despesas médicas
incorridas. PRÓTESE ORTOPÉDICA. LAUDO MÉDICO. Notas fiscais com
identificação do paciente e médico. Laudo médico apresentado. Comprovação realizada.
Numero da decisão:2001-000.204
No caso em exame, os documentos apresentados pelo sujeito passivo contêm
acréscimos e glosas apostos após a respectiva elaboração, sem indicação de ressalvas nem
confirmações específicas subscritas pelos emissores originários das respectivas declarações.
Embora, em principio, a aparente indistinção entre fonte pagadora e beneficiário
do tratamento (paciente) costume ser superável com base na tendência projetada pela prática
empresário-comercial de emissão de notas fiscais, recibos e demais documentos (especialmente
os formulários padronizados), a originalidade do acervo probatório juntado aos autos pelo
recorrente não pode ser confirmada.
A dificuldade de asserção sobre a origem dos apostos às declarações também
reverbera nas razões do próprio recorrente (fls. 44):
Ora, quando informo que os recibos foram preenchidos por terceiros, é óbvio que
procurei os profissionais. Ocorre que por vários motivos (alguns supramencionados) os
mesmos autorizaram seus funcionários a preencherem por não estarem no local. Poderia
faltar com a verdade e, informar que o próprio profissional que preencheu. Fui
verdadeiro nas minhas informações.
Havendo fundada dúvida sobre a legitimidade e a fidedignidade da documentação
apresentada, deve-se negar provimento ao recurso voluntário.
Ante o exposto, CONHEÇO do recurso voluntário e NEGO-LHE provimento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Thiago Buschinelli Sorrentino

Fl. 58
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 2001-004.761 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 12326.002641/2009-51

Fl. 59
DF CARF MF
Documento nato-digital